Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 206-A do Código Civil c/c art. 924, V, do CPC. A parte apelante alegou inexistência de desídia, invocando diligências realizadas e a existência de constrição patrimonial útil posterior, além de pleitear a inaplicabilidade da contagem da prescrição a partir da suspensão, bem como, subsidiariamente, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente pronunciada, bem como se são cabíveis honorários advocatícios diante da extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, à luz da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial derivado de ação monitória está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, conforme Súmula 503 do STJ, observado o art. 206, § 5o, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
4. Nos casos em que a prescrição já se iniciara antes da vigência da Lei 14.195/2021, deve prevalecer o entendimento anterior ao art. 921, § 4o, do CPC, segundo o qual a contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início após o término do período de suspensão processual de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
5. No caso concreto, a suspensão processual foi determinada em 10/5/2016, tendo o prazo de prescrição intercorrente iniciado em 11/5/2017. O prazo prescricional foi suspenso de 12/6/2020 a 30/10/2020 (140 dias), conforme previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020, e esgotou-se em 29/9/2022.
6. A constrição patrimonial realizada apenas em 12/5/2023 ocorreu após o esgotamento do prazo prescricional, sendo ineficaz para interrompê-lo, nos termos do art. 921, § 4o e § 4o-A, do CPC.
7. A intimação prévia do credor para manifestação sobre a prescrição intercorrente foi devidamente observada, em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1 do IAC/STJ (REsp 1.604.412/SC).
8. Com base na nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, incluída pela Lei 14.195/2021, e no precedente do STJ (REsp 2.025.303/DF), não cabe a fixação de honorários advocatícios quando o processo é extinto em razão da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, transcorrido o prazo de cinco anos após a suspensão da execução, não houver prática de ato constritivo eficaz antes de seu termo final.
2. A constrição patrimonial realizada após o esgotamento do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.
3. A extinção do processo em razão da prescrição intercorrente declarada após a vigência da Lei 14.195/2021 não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o, 4o-A e 5o; 924, V. CC, art. 206-A e § 5o, I. Lei no 14.010/2020, art. 3o. Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 503; STJ, REsp 2.025.303/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJe 30.08.2023.